Tribunal: TJES
Processo: 5025971-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025971-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: SONIA MARIA FREITAS MELONE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5025971-89.2023.8.08.0035

Embargante:
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Embargada:
SONIA MARIA FREITAS MELONE

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE REQUERIDA, O RECURSO FOI CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A PARTE EMBARGANTE ALEGA QUE HOUVE ERRO DE OMISSÃO NO JULGADO. ADUZ QUE O CONTRATO FOI ANULADO INDEVIDAMENTE PELA SENTENÇA E MANTIDO NO ACÓRDÃO, EM RAZÃO DE NÃO EXISTIR PEDIDO NESSE SENTENDO. AFIRMA AINDA, QUE A SENTENÇA NÃO ENFRENTOU A QUESTÃO SOBRE A NECESSIDADE EM REALIZAR PROVA PERICIAL A FIM DE COMPROVAR A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

DE SIMPLES ANÁLISE DOS AUTOS VÊ-SE QUE TAIS ALEGAÇÕES NÃO PROSPERAM. A EMBARGANTE LANÇA REITERAÇÃO COM MESMOS ARGUMENTOS JÁ CONSIDERADOS POR DECISÃO ANTERIOR. COM RELAÇÃO AO NÃO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA MENCIONADA, TAMBÉM NÃO DEVE PROSPERAR, ISSO PORQUE TAL PRELIMINAR SEQUER FOI SUSCITADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. TODAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS TANTO NA SENTENÇA, QUANTO NO RECURSO, FORAM SANADAS. O VOTO ESTÁ CLARO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO SOBRE A MATÉRIA JULGADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO NA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE “VÍCIOS”, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. SENDO QUE O REFERIDO RECURSO MANEJADO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

ADEMAIS, TRATANDO-SE DE RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS,
APLICO
EM DESFAVOR DA EMBARGANTE, A MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC, NO IMPORTE DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A REVERTER EM FAVOR DA PARTE AUTORA. ADVIRTO, DESDE JÁ, QUE A REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS PODERÁ ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MULTA QUE SERÁ ELEVADA A ATÉ DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 1.026, §3º, DO CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)